Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-19.2021.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000783-19.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Disposição de coisa alheia como própria, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CLEITON DE JESUS SILVA - CPF: 005.116.992-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO RIBEIRO COSTA - CPF: 033.625.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO HENRIQUE MONTEIRO MORAES - CPF: 048.125.111-19 (VÍTIMA), HEDILAINE MARIA FAUSTINO MEDEIROS - CPF: 941.159.151-53 (VÍTIMA), REGISLAINE BATISTA DA SILVA - CPF: 026.556.621-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN DO NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAN DO NASCIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 155, §1o e §4o, I E II DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA TODOS OS CRIMES DE FURTO – PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA SOMENTE QUANTO A UM DOS DELITOS –
RECURSO DEFENSIVO
- PLEITO ABSOLUTÓRIO - DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME –POSSIBILIDADE –
DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DOS DELITOS DE FURTO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A qualificadora do art. 155, §4o I, do Código Penal depende de prova pericial que não foi realizada, devendo ser afastada no caso em apreço.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Comprovado que o furto ocorreu no período noturno, em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio torna-se mais vulnerável, deve ser mantida a majorante do repouso noturno quanto aos delitos de furto na sua forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000783-19.2021.8.11.0046

APELANTE: WILLIAN DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAN DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Willian do Nascimento foi denunciado pela prática dos delitos de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, por três vezes (artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal), pela prática do delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, bem como pela prática do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção previsto no artigo 340, do Código Penal, em concurso material, nos seguintes termos (id. 128322235):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta de 00h00,
portanto durante o repouso noturno
, nos estabelecimentos comerciais denominados “Farmácia Bom Jesus”, “Mabelle Presentes” e “Dondoca Closet”, todos localizados à Avenida Uirapuru, região central de Nova Lacerda/MT, o denunciado
WILLIAN DO NASCIMENTO
, imbuído de
animus furandi
e
mediante destruição/rompimento de obstáculo
,
subtraiu para si
, com ânimo de assenhoramento definitivo,
coisas alheias móveis
pertencentes às vítimas Hedilaine Maria Faustino Medeiros, Regislaine Batista da Silva Paulino e Camila Rio Monfrin.

Consta, também, que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta de 08h00min, nas dependências da cela da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Comodoro/MT, o denunciado WILLIAN DO NASCIMENTO deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Consta, por fim, que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta de 16h00min, em sede de audiência de custódia realizada nas dependências da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, o denunciado WILLIAN DO NASCIMENTO provocou a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 16 de fevereiro de 2021, WILLIAN DO NASCIMENTO deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Farmácia Bom Jesus” (de propriedade da vítima Hedilaine Maria Faustino Medeiros) e, aproveitando-se do horário de pouca e menor vigilância, rompeu a fechadura do local, conseguindo acesso, pois, ao interior do recinto privado.

No desdobramento dos fatos, já no interior do estabelecimento, WILLIAN DO NASCIMENTO subtraiu 241 (duzentos e quarenta e uma) semijoias e aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em espécie, sendo certo que, na sequência, levando consigo esses objetos, dirigiu-se à Loja “Mabelle Presentes” (de propriedade da vítima Regislaine Batista da Silva Paulino).

Nesse local, após arrombar a fechadura da porta de entrada, WILLIAN DO NASCIMENTO adentrou no estabelecimento e subtraiu 05 (cinco) perfumes, 02 (duas) caixas de som, 01 (uma) balança de precisão, 21 (vinte e uma) trufas Cacau Show, 02 (dois) relógios Smart Band, garrafas de vinho, 03 (três) carregadores portáteis, 05 (cinco) carregadores simples, 02 (duas) máquinas de cortar cabelo e aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Em seguida, na posse dos sobreditos bens furtados, WILLIAN DO NASCIMENTO se deslocou ao estabelecimento comercial “Dondoca Closet” (de propriedade da vítima Camila Rio Monfrin) e, após estourar a fechadura da porta de entrada, subtraiu desse local aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) em semijoias, 01 (uma) caixa de som e 01 (um) tapete.

Ato contínuo, WILLIAN DO NASCIMENTO empreendeu fuga do local, retirando as res furtiva da esfera de posse e disponibilidade das vítimas.

No período da manhã, após constatarem os crimes patrimoniais, as vítimas realizaram o registro da ocorrência no Núcleo da Polícia Militar de Nova Lacerda/MT, sendo que os Agentes da Lei, em diligências efetuadas, lograram encontrar o denunciado em poder de parte dos objetos subtraídos. Empreendidas as diligências investigativas, procedeu-se o interrogatório do denunciado, que confessou a prática dos delitos (fls. 37/39).

Findado os procedimentos de praxe, foi o denunciado encaminhado à cela da Delegacia de Polícia Judiciária Civil e trancafiado.

Ocorre que, nesse local, WILLIAN DO NASCIMENTO, deliberadamente, deteriorou o colchão que guarnecia o recinto, rasgando-o (vide relatório de investigação de fls. 43/46).

No dia seguinte, em sede de audiência de custódia, ao ser interpelado pelo D. Magistrado da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, WILLIAN DO NASCIMENTO comunicou que teria sido agredido pelos policiais no ato de sua prisão flagrancial.

Em virtude disso, o D. Magistrado que presidia a solenidade determinou o encaminhamento de WILLIAN DO NASCIMENTO ao Hospital Municipal, para fins de realização de novo exame de corpo de delito (vide termo de audiência de fls. 78/79).

Após a realização do novo exame, o i. profissional constatou a inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do denunciado (vide auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 82/85)”.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER o apelante Willian do Nascimento, nos termos do artigo 386, VII, do CPP do delito de dano qualificado e condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto simples, cometido no período noturno, por três vezes, em continuidade delitiva (artigo 155, §1o, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal), e à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de falsa comunicação de crime (artigo 340, também do Código Penal).

Foi fixado o regime aberto para cumprimento de pena, sendo as penas substituídas por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Execução (id. 128325153).

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo em relação a todos os crimes de furto imputados ao réu na exordial acusatória (id. 128325163).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o não provimento do recurso (id. 128325167).

Por sua vez, a Defensoria Pública, requer, nas suas razões recursais, a absolvição de Willian do Nascimento do delito de falsa comunicação de crime e dos furtos em face dos estabelecimentos comerciais Mabelle Presentes e Dondoca Closet, além do afastamento da causa de aumento do repouso noturno (id. 128325168).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 132343653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAN DO NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso do Ministério Público.

Busca o Ministério Público, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a alegação de que a referida qualificadora se encontra devidamente comprovada nos autos.

Analisando as provas colacionadas aos autos, constato que assiste parcial razão ao Ministério Público.

Conforme sabido, nas infrações penais que deixam vestígios é indispensável a realização de exame de corpo delito, direito ou indireto, que se consubstancia na prova pericial, havendo somente possibilidade de sua dispensa em casos devidamente justificados, o que não se verifica nos autos.

Consta dos autos que o apelante Willian do Nascimento, ao ser ouvido em Juízo, confessou a autoria do furto, somente em face do estabelecimento comercial denominado
Farmácia Bom Jesus, afirmando
que quebrou a porta do referido estabelecimento para consumar seu intento.

A proprietária da
Farmácia Bom Jesus
, Hedilaine Maria Faustino Medeiros, na fase policial (id. 128322229, p. 08), confirmou que a porta do referido estabelecimento tinha sido forçada, porém, não tinha sido quebrada.

A testemunha Cairo Henrique Monteiro Moraes, funcionário da Farmácia Bom Jesus, na fase inquisitorial (id. 128322229, p. 14), confirmou o arrombamento do referido estabelecimento.

Já a testemunha Regislaine Batista da Silva Paulino, proprietária da loja Mabele Presentes, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (id. 128322229, p. 19), confirmou que ao chegar no estabelecimento/vítima, teria se deparado com a porta arrombada e constatado a subtração de dinheiro em espécie e vários objetos.

Ainda, a Camila Manfrin, proprietária da loja
Dondoca Closet,
ao ser ouvida em Juízo, também confirmou que a porta de seu estabelecimento teria sido arrombada.

Por fim, os policiais militares Gibson Lyra Souza de Lima e João Paulo Ribeiro Costa, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que pelos registros das câmeras de segurança dos estabelecimentos, perceberam que o acusado teria utilizado um pedaço de ferro para arrombar as portas dos estabelecimentos/vítimas.

Contudo, constata-se dos autos, que houve elaboração de auto de constatação do local do crime, assinado por dois Investigadores da Polícia Civil, com fotografia da porta arrombada somente quanto ao estabelecimento comercial Mabele Presentes (id. 28322233).

Nesse ponto, vale destacar que os cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sejam eles de delegado, escrivão ou investigador, são formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar 407/2010 do Estado de Mato Grosso, de modo que cumpre os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 159 do CPP.

Nesse sentido,
“o rompimento do obstáculo foi comprovado mediante auto de constatação de dano indireto realizado por dois peritos devidamente nomeados e compromissados, portadores de curso de ensino superior, aliado aos demais elementos probatórios: depoimento testemunhal, levantamento fotográfico e a confissão do réu”
(AgRg no REsp 1771581/RS. Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma.DJe 11/03/2019).

Dessa forma, a qualificadora do rompimento do obstáculo restou suficientemente comprovado nos autos por meio de auto de constatação do local do crime assinado por dois Investigadores de Polícia Civil e fotografia da porta comercial vitimado, somente quanto ao estabelecimento comercial Mabele Presentes, devendo-se reconhecer a referida qualificadora para esse delito.

Lado outro, no tocante aos demais furtos, apesar dos argumentos apresentados pelo Ministério Público no sentido de que pelos depoimentos das vítimas se pode aferir que houve rompimento de obstáculo, segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

A propósito:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, não tendo sido mencionadas pela Corte a quo circunstâncias que dispensam a realização do laudo pericial, inexiste justificativa suficiente para a não elaboração do exame, devendo ser afastada a qualificadora disposta no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal. Precedentes”
(AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Logo, inviável o reconhecimento da referida qualificadora para os delitos de furto em face dos estabelecimentos comerciais
Dondoca Closet e Farmácia Bom Jesus
.

Do recurso interposto por Willian do Nascimento.

Da absolvição do delito de
falsa comunicação de crime

No tocante ao delito previsto no artigo 340, do Código Penal, a Defensoria Pública alega que
“por não ser possível afirmar com certeza que o acusado mentiu e não foi agredido, é de rigor a absolvição do delito em questão, por não haver provas suficientes de seu cometimento, devendo o mesmo ser absolvido nos termos do art. 386, VII do CPP”
. (sic – id. 128325168, p. 4)

Consta dos autos, que o apelante, ao ser ouvido na fase policial (id. 128322229, p. 23), nada alegou sobre ter sido agredido pelos policiais militares.

Foi realizado exame de corpo de delito (id. 128322229, p. 36), o qual concluiu pela ausência de lesões corporais.

Foi realizada audiência de custódia, momento em que foi solicitado pela defesa uma nova perícia a fim de constatar a presença de lesões internas em face das agressões cometidas pelos policiais militares, tendo o magistrado deferido o pleito.

Realizada nova perícia, novamente, nada foi atestado (id. 128322230, p. 18).

Assim, ao ser questionado em Juízo, o apelante alegou que foi agredido com toalha molhada, o que não deixaria vestígios. No mesmo sentido, o médico Romualdo A. Kelm, responsável pela realização do segundo exame de corpo de delito, o qual confirmou a possibilidade de ausência de vestígios em agressões cometidas com toalha molhada.

Por sua vez, os Policiais Militares Gibson Lyra e João Paulo Ribeiro, negaram ter agredido o apelante, afirmando que o acusado confessou as práticas delitiva de forma voluntária, seguindo todos os trâmites em caso de prisão em flagrante, tendo entregado o acusado sem qualquer lesão corporal.

Contudo, malgrado haja alguns elementos indiciários, entendo que não ficou devidamente comprovado que o apelante mentiu em Juízo, sendo as provas trazidas aos autos insuficientes para a formação de um juízo condenatório indene de dúvidas.

A propósito, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021). “[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desse modo, ausentes elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito falsa comunicação de crime, bem como em respeito ao brocado do
in

dubio

pro

reo
, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Da absolvição dos delitos de furto em face dos estabelecimentos comerciais Mabele Presentes e
Dondoca Closet.

Consta dos autos que o acusado Willian do Nascimento, ao ser ouvido em Juízo, confessou ter furtado somente o estabelecimento comercial Farmácia Bom Jesus, negando a prática dos demais delitos.

Alegou, quanto aos delitos cometidos contra as lojas Mabele Presentes e
Dondoca Closet, que os policiais não teriam encontrado os objetos subtraídos na sua residência, pois quando foi abordado, esses já estariam na posse da
res furtiva
. Indagado, aduziu que os policiais teriam lhe imputado a autoria, possivelmente pela reiteração em delitos contra o patrimônio.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, as provas são incontestes acerca da autoria.

Ratificando a versão apresentada na fase inquisitorial (id. 128322229, p. 01) o policial militar Gibson Lyra Souza de Lima asseverou que

“(...) nós assumimos o serviço no dia posterior, e, estávamos sabendo destes 3 furtos, um furto em uma farmácia, e furto em duas lojas, e mais um furto de uma motocicleta, aí nós demos diligências, e através das imagens de câmera de segurança, nós conseguimos pelas imagens identificar o autor do delito, era o William , ai nós saímos em diligência, e encontramos o William na casa dele, e encontramos a faca e o material do crime, das lojas furtadas, por exemplo, balança de precisão, perfume, brincos, ... muitos documentos né.... Conversando com ele, ele realmente falou que havia furtado as duas lojas e a farmácia, parece que a motocicleta ele não tinha participação nenhuma, o que eu me lembro é isso aí. Sim, policial militar. O nosso turno começa 8h00min. Não, nós que fizemos as diligências, nós fizemos as diligências, fomos atrás de câmera de segurança né. Nós que identificamos que era ele, pelas imagens. Ele já é conhecido nosso, do meio policial. Isso, ele tem diversos furtos na cidade, foi preso várias vezes já. Então, uma das imagens que a gente tem, ele chega, encosta uma bicicleta do lado da loja, vai com um ferro, tipo uma chave de fenda, força a porta né, e entra no comércio. Forçando a porta através de uma chave um ferro, uma coisa assim. Isso, através, usando uma alavanca, um ferro, ele forçava a porta, arrombava e entrava. Em uma das imagens tem essa. Isso, isso mesmo, nós, pegamos os objetos junto com, levamos ele pra delegacia com os objetos. Não, na delegacia em Comodoro, a gente faz o BO aqui e encaminha para Comodoro. Não, não. Sim, as vítimas compareceram lá e foram levados todos os objetos, né, as vítimas da farmácia. Até Comodoro, porque eles já tinham registrado o BO aqui né. Admitiu, os 3 furtos ele falou que teria sido ele. (...)”.

Em Juízo, o policial militar João Paulo Ribeiro Costa, ratificou a versão apresentada pelo PM Gibson Lyra.

Saliento, novamente, que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Ademais, conforme consta dos autos, os proprietários dos três estabelecimentos furtados reconheceram os objetos subtraídos encontrados na residência do acusado, não havendo dúvidas, desse modo, acerca da autoria (termos de reconhecimento de id. 128322229, p. 11; p. 16 e; p. 20).

Da majorante do repouso noturno.

Alega a defesa que
“não há elementos nos autos que evidenciem que o furto foi praticado no período noturno. Não foi possível ter a exata certeza do horário do cometimento do furto da farmácia Bom Jesus”
.

Em que pese os argumentos expendidos, quanto aos delitos praticados em face dos estabelecimentos comerciais, Farmácia Bom Jesus e Dondoca Closet, a testemunha Cairo Henrique Monteiro de Moraes, afirmou que as referidas lojas teriam sido furtadas por volta da meia noite.

Aliás, também na fase policial, o acusado Willian do Nascimento confessou que os furtos foram praticados na madrugada e que esses teriam ocorrido em um intervalo de meia hora.

Em Juízo, embora tenha confessado a prática do delito somente contra o estabelecimento comercial denominado Farmácia Bom Jesus, após leitura da denúncia, o réu não negou que o crime teria ocorrido no período noturno.

Cabe salientar que, conforme entendimento jurisprudencial, incide a majorante do art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas no momento do delito (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.024626-9/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020).

Assim, é suficiente que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime.

Desse modo, comprovado que o furto ocorreu na madrugada do dia do dia 15/02/2021, período no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio torna-se mais vulnerável, deve ser mantida a majorante do repouso noturno.

Da dosimetria da pena.

Do furto cometido em face da loja Mabele Presentes.

Reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, a pena cominada ao delito é de reclusão é de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa (art. 155, §4o, I, do CP).

Observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que não há circunstância judicial a ser valorada negativamente.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira fase dosimétrica, constato que inexistem causas de diminuição de pena, e ante a condenação do acusado pelo delito de furto qualificado, afasto a majorante do repouso noturno, ficando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do furto cometido em face dos estabelecimentos comerciais, Farmácia Bom Jesus e Dondoca Closet.

Mantida a condenação do réu pela prática de furto simples em face dos referidos estabelecimentos comerciais, e observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que não há circunstância judicial a ser valorada negativamente, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Lado outro, conforme consta dos autos, o réu confessou a prática do delito em face da Farmácia Bom Jesus, porém, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, em razão da súmula 231, do STJ, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, constato que inexistem causas de diminuição de pena, contudo, mantida a majorante do repouso noturno, fica a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantida a condenação do acusado pela prática dos delitos de furto praticados contra as lojas Mabele Presentes e Dondoca Closet, aplico a regra do crime continuado, aplicando a fração de 1/5 (um quinto), visto que foram praticados 03 (três) delitos, ficando a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Mantenho, do mesmo modo, a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, somente em relação ao furto cometido em face do estabelecimento comercial Mabele Presentes, ficando a pena final em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (delitos de furto em continuidade delitiva), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o réu do delito de falsa comunicação de crime, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022